Tribunal: TJBA
Processo: 0519065-42.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0519065-42.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
ALEXSANDRO DA SILVA LINCK

APELADO: LEDA MARIA MOREIRA

Advogado(s)
:
LAZARO AUGUSTO DE ARAUJO PINTO

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL COM TAXA SUPERIOR AO TRIPLO DO PADRÃO DE MERCADO. APLICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DO ALTO RISCO NA OPERAÇÃO. APOSENTADA COM DÉBITO EM CONTA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INUTILIDADE DA PROVA PERICIAL. TUTELA JURISDICIONAL ADEQUADA E PROPORCIONAL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por CREFISA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação da instituição financeira, mantendo a sentença de primeiro grau que julgou parcialmente procedente Ação Revisional de Contrato Bancário ajuizada por Leda Maria Moreira.

A autora contratou empréstimo pessoal em dezembro de 2018, no valor de R$ 7.148,95, com parcelas mensais de R$ 1.643,56. Alegou abusividade na taxa de juros remuneratórios fixada em 22% ao mês (987,22% ao ano), superior à taxa média de mercado à época (6,26% a.m.), conforme dados do BACEN.

O juízo da 13ª Vara de Relações de Consumo de Salvador deferiu tutela de urgência e, posteriormente, proferiu sentença reconhecendo a abusividade dos encargos, limitando os juros à média de mercado e condenando a ré à restituição simples dos valores pagos a maior.

A Apelação interposta pela instituição financeira foi desprovida por decisão monocrática, sendo interposto o presente Agravo Interno.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão são:
(i)
saber se a decisão monocrática que negou provimento à Apelação poderia ser mantida à luz da jurisprudência dominante do STJ quanto à abusividade de juros em contratos bancários;
(ii)
verificar se houve cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial contábil requerida pela instituição financeira;
(iii)
apurar a adequação da taxa de juros pactuada, considerando as condições específicas do contrato e o perfil da contratante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão monocrática encontra respaldo no art. 932, IV, b, do CPC, e na jurisprudência consolidada do STJ, especialmente no REsp 1.061.530/RS (Tema 27), que admite a revisão de cláusulas contratuais quando verificada onerosidade excessiva ao consumidor.

A taxa de juros pactuada, equivalente a 22% ao mês, supera em mais de três vezes a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para a mesma operação, sem justificativa plausível, evidenciando desvantagem exagerada à consumidora (art. 51, IV e § 1º, do CDC).

A alegação de alto risco da operação é afastada pela própria realidade contratual, por se tratar de consumidora aposentada com renda fixa e pagamento via débito em conta, o que mitiga significativamente o risco da inadimplência.

Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa. A controvérsia é documental e de direito, não exigindo a produção de prova pericial. O art. 370 do CPC autoriza o julgamento antecipado quando suficientes os elementos dos autos.

A fixação de honorários recursais em 12% sobre o valor do benefício econômico está em consonância com o art. 85, § 11, do CPC, diante do desprovimento do recurso de Apelação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Preliminares rejeitadas. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. É abusiva a taxa de juros remuneratórios que supera em mais de três vezes a média de mercado, quando não demonstradas peculiaridades do contrato ou do perfil do contratante que justifiquem tal elevação."
"2. A recusa na produção de prova pericial não caracteriza cerceamento de defesa quando os elementos constantes dos autos são suficientes à formação do convencimento judicial."
"3. É legítima a revisão judicial do contrato bancário para restabelecer o equilíbrio contratual, quando constatada desvantagem excessiva ao consumidor."

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
REJEITAR AS PRELIMINARES
e, no mérito,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno, todos nos termos do voto do Relator.

Salvador, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

RELATOR

PROCURADOR(A)

R-04